Tribunal: TJMT
Processo: 1019536-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019536-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), MARCELO BOTELHO - CPF: 442.156.651-91 (AGRAVANTE), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), G. M. B. - CPF: 062.295.241-20 (AGRAVADO), EDNA MARA MENEGATI - CPF: 352.430.741-87 (AGRAVADO), M. M. B. - CPF: 062.294.901-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNA MARA MENEGATI - CPF: 352.430.741-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 021.102.281-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO - INCAPACIDADE ABSOLUTA EM ARCAR COM OS ALIMENTOS - NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a obrigação de prestar alimentos, o inadimplemento das prestações alimentícias vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, além daquelas que se venceram no curso do processo, nos termos do enunciado da Súmula n. 309, do Superior Tribunal de Justiça e a insuficiência da justificativa apresentada pelo alimentante, é imperiosa a manutenção da decisão que decretou a prisão civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021